Tribunal: TJBA
Processo: 0001465-39.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001465-39.2016.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: MARISVALDO JORGE CUNHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. APELAÇÃO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial do Município de Tapiramutá, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e com base na tese firmada no Tema 395 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra sentença que extingue execução fiscal cujo valor é inferior ao limite legal de 50 ORTN, fixado como alçada mínima pela Lei de Execuções Fiscais.

III. Razões de decidir

O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que das sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN não cabe apelação, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração.

A tese fixada pelo STJ no Tema 395 (REsp 1.168.625/MG) estabelece que se adota o valor de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, como parâmetro de alçada para admissibilidade de apelação.

Constatado que o valor da execução é inferior ao limite legal, torna-se incabível a interposição de apelação, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor não atinge o limite de 50 ORTN, conforme art. 34 da LEF e Tema 395/STJ. 2. A decisão que nega seguimento a recurso especial está em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 34; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 395/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0001465-39.2016.8.05.0173
, em que figuram como agravante, o Município de Tapiramutá e, como agravado
MARISVALDO JORGE CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator,